Tribunal: TJES
Processo: 5035373-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035373-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABRICIA BERNARDI GONCALVES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração unilateral e sem aviso prévio de voos internacionais adquiridos pelas autoras. Foram forçadas a adquirir novas passagens aéreas em outra companhia, incorrendo em prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea em razão da alteração de voos sem prévia comunicação e se é cabível a indenização por danos materiais e morais. Questiona-se, ainda, a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A alteração unilateral dos voos, com mudanças significativas de local e data, sem comprovação de comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado que as autoras não foram notificadas previamente sobre a modificação dos voos, o que inviabilizou a utilização das passagens adquiridas.

6. A negativa de atendimento e de solução imediata no momento da tentativa de embarque agravou o transtorno.

7. Os danos materiais, referentes à compra de novas passagens e despesas associadas, foram comprovados e devem ser ressarcidos integralmente.

8. O dano moral prescinde de prova do prejuízo e decorre da frustração de legítima expectativa, do abalo emocional e dos transtornos causados pela conduta da ré.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo reduzido para R$10.000,00 para cada autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral de voos sem prévia e comprovada comunicação configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035373-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES e THAIS BORTOLOTTI GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração unilateral e sem aviso prévio de voos internacionais adquiridos pelas autoras. Foram forçadas a adquirir novas passagens aéreas em outra companhia, incorrendo em prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea em razão da alteração de voos sem prévia comunicação e se é cabível a indenização por danos materiais e morais. Questiona-se, ainda, a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A alteração unilateral dos voos, com mudanças significativas de local e data, sem comprovação de comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado que as autoras não foram notificadas previamente sobre a modificação dos voos, o que inviabilizou a utilização das passagens adquiridas.

6. A negativa de atendimento e de solução imediata no momento da tentativa de embarque agravou o transtorno.

7. Os danos materiais, referentes à compra de novas passagens e despesas associadas, foram comprovados e devem ser ressarcidos integralmente.

8. O dano moral prescinde de prova do prejuízo e decorre da frustração de legítima expectativa, do abalo emocional e dos transtornos causados pela conduta da ré.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo reduzido para R$10.000,00 para cada autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral de voos sem prévia e comprovada comunicação configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES e THAIS BORTOLOTTI GONÇALVES
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Narram as autoras, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Orlando/EUA, mas que, na véspera do retorno, foram surpreendidas com a alteração unilateral e sem aviso prévio de seus voos. A reserva da autora Fabrícia e suas filhas foi alterada para um voo partindo de Fort Lauderdale (a mais de 300 km de distância) em horário muito anterior ao original, enquanto a reserva da autora Thais foi adiada em sete dias, partindo de Miami. Diante da impossibilidade de utilizar os voos alterados, foram forçadas a adquirir novas passagens em outra companhia aérea, gerando danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID 14600955), a requerida sustenta que houve, com a devida antecedência, a necessidade de readequação da malha aérea, o que implicou modificações na reserva efetuada pela parte autora. Alegou que, em conformidade com seus deveres, encaminhou comunicações no mesmo dia para os e-mails cadastrados pelo responsável pela compra, informando sobre as alterações. Sustenta que procedeu à remarcação do voo e disponibilizou ao responsável as alternativas previstas na legislação aplicável, incluindo a opção de reembolso total do valor pago pela passagem.

Sustenta que a alteração de malha aérea não configura qualquer responsabilidade da companhia aérea. Além disso, afirma a inexistência de danos morais e materiais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14600959), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 20.000,00, para cada autora, a título de dano moral; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 19.210,89 (id. 49438300), que correspondem a 2.488,36 Direitos Especiais de Saque, conforme tabela de conversão do Banco Centra, em favor da autora FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES, a título de dano material; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 36,72 (id. 49439111), que correspondem a 4,75 Direitos Especiais de Saque, conforme tabela de conversão do Banco Central, a título de dano material. O dano material deve ser corrigido do desembolso, com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juros desde a citação com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 405 e 406, CC).O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC). Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14600965), sustentando a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos a serem indenizados ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelas autoras (ID 14600968), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14600966 e 14600967.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das recorridas.

As alterações realizadas nos voos, envolvendo mudanças de datas, horários e aeroportos, tornaram inviável o cumprimento dos novos embarques pelas recorridas dentro do prazo exigido. Conforme se depreende dos autos, na noite de 09/06/2024, as autoras descobriram, ao tentar fazer o check-in, que suas reservas haviam sido modificadas.

Apesar das tentativas imediatas de contato com a companhia aérea, não obtiveram solução, pois a empresa apenas confirmava os novos dados das passagens, sem reconhecer a compra original e sem qualquer registro de cancelamento ou comunicação prévia das alterações. Além disso, seria inviável, naquele momento, que as requerentes organizassem sua bagagem, deixassem o hotel de madrugada e percorressem mais de 300 km até o aeroporto de Fort Lauderdale, a tempo de embarcar no novo voo internacional agendado para a manhã seguinte, sobretudo diante da ausência de aviso prévio por parte da ré.

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em data diversa da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Do conjunto probatório anexo entendo que restou comprovado que houve a modificação do voo de ambas as partes autoras, o que importaria na viagem com mais de cinco horas de diferença do horário contratado (id. 49438302, 49438302 e 49438302). Cabia à promovida o ônus da prova quanto a suas alegações defensivas. Contudo, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar que houve a efetiva comunicação às consumidoras dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução 400 da ANAC, motivo pelo qual entendo que houve falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar as consumidoras pelos danos ocasionados por tal conduta.

Em relação ao dano material, entendo devido à autora FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES o valor pleiteado, uma vez que os gastos decorreram da falha na prestação dos serviços. Diante da apresentação da conversão dos valores e ausência de impugnação quanto ao cálculo, entendo que merece acolhimento o pleito autoral quanto ao dano material no valor total de R$ 19.210,89 (id. 49438300), que correspondem a 2.488,36 Direitos Especiais de Saque, conforme tabela de conversão do Banco Central. Quanto à autora THAÍS BORTOLOTTI GONÇALVES, também entendo como devido o valor pleiteado, uma vez que os gastos decorreram da falha na prestação dos serviços.

Os danos materiais, consistentes nos valores despendidos com os novos bilhetes e despesas acessórias, foram devidamente comprovados e devem ser integralmente ressarcidos, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e decorrem da própria situação vivenciada (
in re ipsa
). A angústia, a incerteza e o transtorno de ter uma viagem de retorno abruptamente alterada, necessitando de uma solução de última hora em país estrangeiro, ultrapassam em muito o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa a direito da personalidade.

Contudo, no que se refere à quantificação da indenização, entendo que o valor fixado na origem merece ajuste. Embora a conduta da recorrente seja reprovável, a indenização por dano moral deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, considerando as particularidades do caso e o padrão indenizatório comumente adotado por esta Turma Recursal em situações de natureza semelhante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora se mostra mais adequado para compensar os transtornos sofridos, sem deixar de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que REDUZO para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, mantendo-se, no mais, todos os outros termos da condenação, inclusive no que se refere aos danos materiais.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)